Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723876-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 60902441, o sindicato réu apresentou petição na qual consta ter sido realizada assembleia geral extraordinária em 26.6.2024, ocasião em que a categoria, por maioria, aceitou as propostas de reajuste salarial e de alteração do plano de carreira ofertadas pelo Distrito Federal. Diante de possível perda de objeto da demanda, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora